Tribunal: STF
Processo: Rcl 81040
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Quinze de Novembro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5002804-92.2020.4.04.7116/RS, por suposta violação ao que decidido no Tema 698 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no RE 592.581, paradigma do Tema 698 da repercussão geral.



    Sustenta que "a decisão reclamada deve ser cassada para que seja garantida a autoridade da repercussão geral insculpida no Tema n.º 698 do STF, sob pena de malferir a organização, a eficiência, a universalização e a democratização do acesso à saúde pública local" (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que "a falha grave ou falta do serviço não se depreende de situação específica e esporádica - resolvida interna corporis, como o da Enfermeira que se ausenta do serviço sem autorização da chefia imediata - e sim de condições estruturalmente graves (estado de desconformidade constitucional)" (eDOC 1, p. 13).



    Salienta que "a efetiva ausência ou falha grave do serviço público essencial autoriza a intervenção judicial, especificamente para apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. De outra sorte, a decisão a ser cassada determina a adoção de medida pontual e intervém indevidamente na autonomia municipal, sem que haja ausência ou necessidade de correção de falha grave no serviço público de saúde" (eDOC 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que, na forma do Art. 161, III, do Regimento Interno do STF, seja cassada a decisão impugnada, uma vez que proferida em desconformidade ao Tema n.º 698 do STF" (eDOC 1, p. 21).



    Optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia (eDOC 12).



    As informações foram prestadas (eDOC 17).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 25):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O ENTE MUNICIPAL MANTENHA ENFERMEIRO PRESENTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DE SUAS UNIDADES DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO, POR SE TRATAR DE GARANTIA AO CIDADÃO DO DIREITO À SAÚDE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 684.612, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 698 da repercussão geral, no qual se discutia os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 698 da repercussão geral, por entender que acórdão extraordinariamente recorrido está de acordo com o aludido precedente, dada a viabilidade de intervenção do Poder Judiciário em política pública quando constatada a ausência ou deficiência grave do serviço. (eDOC 8, p. 334-335):



    “O agravo interno não merece provimento.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, por estar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, cujo enunciado dispõe:



    "A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado."



    (STF, RE 684.612/SC, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. em 03/09/2015, DJe 20/10/2015)



    No caso dos autos, a 3ª Turma desta Corte concluiu que a imposição da presença de enfermeiros durante todo o período de funcionamento das unidades de saúde municipais não configura ingerência indevida nas políticas públicas, diante da constatação de falha na prestação do serviço essencial. Consta do acórdão:



    "Em que pese a redução dos horários de atendimento nos postos do interior do município, não restou cumprida a determinação de presença de um enfermeiro responsável durante todo o horário de funcionamento das unidades de saúde. Isso porque, conforme apurado pela fiscalização, são efetuados atendimentos domiciliares pela enfermeira responsável, oportunidade na qual a técnica de enfermagem fica sozinha no Posto de Saúde."



    A decisão recorrida não impôs medida pontual desproporcional nem ultrapassou os limites definidos pelo STF. Ao contrário, buscou assegurar a presença profissional necessária ao cumprimento do mínimo existencial na saúde pública, diante de quadro fático concreto que demonstrou a insuficiência de pessoal técnico legalmente exigido.



    As alegações recursais relativas à autonomia administrativa do ente municipal e à razoabilidade da exigência judicial foram amplamente apreciadas no acórdão recorrido, que concluiu pela regularidade da atuação judicial e pela compatibilidade da obrigação imposta com os limites legais.



    Ainda que o agravante alegue ausência de deficiência grave no serviço, tal análise demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada na instância extraordinária.



    De outro lado, em relação aos demais fundamentos autônomos constantes do recurso extraordinário — como suposta violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional — o único recurso cabível é o agravo de decisão denegatória, disciplinado no art. 1.042 do CPC, e já protocolado pelo Município.



    Dispositivo:



    Ante o exposto,voto por negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 698/STF.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Juízo reclamado concluiu que para atender à determinação da Lei 7.498/1986, o enfermeiro deve estar presente em todo o período de funcionamento da unidade básica de saúde, ressalvando, contudo, que "o modo de cumprimento da obrigação de manter profissional enfermeiro(a) durante todo o horário de funcionamento das unidades de saúde constitui medida discricionária, cabendo ao Município promover o gerenciamento da força de trabalho visando ao cumprimento da obrigação" (eDOC 8, p. 22).



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho (eDOC 25, p. 6):



    "16. Ao contrário do que afirmou o Reclamante, o ato impugnado não determinou uma obrigação imediata e específica ao Poder Executivo, que ferisse o princípio da separação dos poderes e a autonomia do município. Em verdade, como bem delineado nos autos, a decisão impugnada não impôs qualquer nova política pública, tampouco extrapolou os limites da atuação judicial. Ao contrário, limitou-se a determinar o cumprimento de obrigação legal expressa, prevista no art. 15 da Lei nº 7.498/1986, a qual exige a presença de enfermeiro nas unidades de saúde como condição para a atuação regular de técnicos e auxiliares de enfermagem.



    17. Portanto, o acórdão apenas assegurou a observância de norma vigente, cuja fiscalização é atribuição legal do Conselho Regional de Enfermagem – parte autora da ação civil pública originária, em plena conformidade, portanto, com o julgado paradigma - Tema 698/RG."



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5.684-AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.08.2008). 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45.567-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.04.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31.183-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 04.03.2020). 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente